Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-93.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO, GERANDO PERIGO DE DANO E ART. 330 DO CP. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL, SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 325476914 – reclamação no 1002592-93.2023.8.11.0007 – Juizado Especial De Alta Floresta), que fixou a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. 2- Autoria e materialidade suficientemente demonstradas na sentença, tendo como fundamento o Boletim de Ocorrência, bem como pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares na esfera policial e judicial e Confissão Extrajudicial do Recorrente (id. 32547584 – p. 11). 2.2) O art. 309 da Lei n° 9.503/97 exige perigo concreto para sua configuração. No caso, demonstrado nos autos perigo de dano concreto ao que o acusado empreendeu fuga em alta velocidade, não respeitando as normas de trânsito e ainda gerando risco de dano à terceira pessoa na garupa da motocicleta. 2.3) A dosimetria bem observou os fundamentos do art. 59, do CP. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002592-93.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON FARIAS DA COSTA - CPF: 061.636.041-05 (APELANTE), MAICOLN CAROLINO TOLIN - CPF: 016.286.981-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025